Tribunal: TJDFT
Processo: 0745146-37.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VISITAS. DEMONSTRAÇÃO DO DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. PEDIDO CONTRAPOSTO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Todo e qualquer litígio envolvendo a guarda e visitação de filho menor ou incapaz deve ser solucionado sempre no interesse deste, conforme disposição constitucional. A guarda e o direito de visitação de crianças e adolescentes têm o objetivo de proporcionar a eles condições de segurança física, emocional e afetiva, conforme disposto no artigo 227 da Constituição Federal.
2. Demonstrados os reiterados descumprimentos ao acordo de visitação entabulado entre as partes, cabível a aplicação de multa processual.
3. A multa por descumprimento de decisão judicial, cujo valor se pauta nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, deve se mostrar suficiente para evitar ser mais vantajoso para a parte descumprir o comando judicial ao invés de acatá-lo.
4. A insurgência da parte quanto aos termos da avença anteriormente formalizada por ambos os genitores justifica o ajuizamento de Ação Revisional, não sendo cabível o acolhimento das alegações em impugnação ao cumprimento de Sentença.
5. Recurso conhecido e não provido.